Tribunal: TJMT
Processo: 0012950-22.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012950-22.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (APELADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), CELCITA BATISTA GREGORIO - CPF: 970.586.101-34 (APELANTE), ELIDEANE BATISTA DE MOURA LIMA - CPF: 035.163.331-62 (APELANTE), ITAMAR RODRIGUES DE MOURA (APELANTE), ESPÓLIO DE DONIZETE RODRIGUES MOURA registrado(a) civilmente como DONIZETE RODRIGUES MOURA - CPF: 460.748.801-15 (APELANTE), ITAMAR RODRIGUES DE MOURA - CPF: 028.318.491-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMPRA E VENDA C/C BUSCA E APREENSÃO
–

VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –

CONTRATO VERBAL – DESCUMPRIMENTO PELO CESSIONÁRIO – COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DEVIDA. RETORNO AO
STATU QUO ANTE

–

SENTENÇA MANTIDA
– NÃO
PROVIMENTO.

Diante da comprovação do descumprimento do réu em torno da obrigação relacionada ao pagamento das prestações, em franco descumprimento do pactuado, deve o contrato ser rescindido, o retorno das partes ao
status quo ante.

Ausência de prova de quitação, que estava a cargo do réu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Celcita Batista Gregório, Elideane Batista de Moura Lima, Itamar Rodrigues de Moura e Donizete Rodrigues Moura,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão
, para declarar rescindido o contrato verbal de compra e venda firmado entre Daniel de

Oliveira Costa e Donizete Rodrigues Moura, retornando os envolvidos para a mesma situação anterior e, caso constata a inviabilidade da restituição do bem, autorizo a conversão em perdas e danos, equivalente ao valor do veículo, segundo a tabela FIPE, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, o contrato verbal de fato existiu, porém seus termos são incertos, haja vista que o pagamento do valor acordado pelo veículo seria realizado através da compensação de uma dívida de R$10.000,00 (dez mil reais), mais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo o restante pago através do trabalho na propriedade rural do Autor, mediante desconto em folha de pagamento do valor mensal de R$800,00 (oitocentos reais).

Asseveram que Recorrente Celcita
Batista Gregório
e seu falecido esposo Donizete
Rodrigues Moura
trabalharam por aproximadamente um ano nesta condição, o que resultou no pagamento de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) e, que somado ao

montante efetivamente pago ao Recorrido, temos o valor de R$24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), valor inclusive superior ao da avaliação do veículo naquela época.

Salientam que a devolução do valor do veículo ao Recorrido caracterizaria, sem sombra de dúvida, enriquecimento sem causa, fato este que não pode ser justificado através de imposição judicial.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões, no id. 229859859, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Celcita Batista Gregório, Elideane Batista de Moura Lima, Itamar Rodrigues de Moura e Donizete Rodrigues Moura,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão
.

Consta dos autos que Daniel de

Oliveira Costa, propôs a
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão
, em face do Espólio de Donizete Rodrigues Mouse e Outros, afirmando, em sua inicial, que firmou o
contrato verbal de venda um veículo GM/CELTA 2P LIFE, ano 2010, modelo 2011, placa NPJ0205/MT, Renavam 267757336, alienado fiduciariamente com
Donizete Rodrigues Mouse
.

Afirmou que fora ajustado entre as partes que o requerido assumiria o compromisso de liquidar 18 (dezoito) parcelas mensais, no valor de R$ 902,24 (novecentos e dois reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato de alienação sob o no 857333151, registrado em nome do autor.

Asseverou que como garantia do negócio firmado, o veículo permaneceu registrado em seu nome, sendo o requerido Donizete responsável pelos pagamentos dos encargos tributários e da transferência do bem, porém, o requerido deixou de adimplir com o acordo, vindo a falecer, deixando um saldo devedor de R$ 6.319,09 (seis mil, trezentos e dezenove reais e nove centavos), referente a parcela vencida desde 23 de setembro de 2016.

Aduziu, ainda, que após o falecimento de Donizete, o autor procurou os herdeiros, ora Requeridos, no intuito de acordarem sobre o pagamento do saldo devedor, bem como as

multas e transferência do veículo, todavia, não obteve êxito.

Diante disso, requereu a procedência do pedido formulado na inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes, com a imediata devolução do bem, cumulado com danos materiais no valor de R$ 8.429,72 (oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor e, por consequência,
DECLARO EXTINTO
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR RESCINDIDO
o contrato verbal de compra e venda firmado entre DANIEL DE OLIVEIRA COSTA e DONIZETE RODRIGUES MOURA, retornando os envolvidos para a mesma situação anterior. Constata a inviabilidade da restituição do bem,
autorizo
a conversão em perdas e danos, equivalente ao valor do veículo, segundo a tabela FIPE, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
(Sic).

Contra essa decisão,
Celcita Batista Gregório, Elideane Batista de Moura Lima, Itamar Rodrigues de Moura e Donizete Rodrigues Moura
interpõe o presente Recurso de Apelação Cível.

Do cotejo fático verifica-se que é incontroverso nos autos o negócio jurídico envolvendo as partes, referente a compra e venda do veículo GM/CELTA 2P LIFE, ano 2010, modelo 2011, Placa: NPJ0205/MT, Renavam 00267757336, alienado fiduciariamente em favor do Banco do Brasil S/A e tendo Donizete ficado responsável pelo pagamento das prestações em nome do Apelado, sendo cada parcela no valor de R$ 902,24 (novecentos e dois reais e vinte e quatro centavos), a partir da parcela no 01, com vencimento em 23 de outubro de 2015 e as demais para o mesmo dia dos meses subsequentes.

Assim, apesar de os Recorrentes reconhecerem a aquisição do veículo e alegarem que que a dívida foi totalmente quitada, não juntaram uma prova sequer em favor de suas alegações.

Desta maneira, o negócio entabulado entre as partes (compra e venda de veículo alienado fiduciariamente) mostra-se lícito e possível e surte seus efeitos entre as partes, sendo válido entre o cedente e o cessionário, ainda que sem a anuência do credor fiduciário.

Frisa-se, não existe vedação legal à realização da venda de bem alienado fiduciariamente em garantia, pois em relação a tal bem, ocorreria, na realidade contrato de cessão de

direitos, envolvendo a entrega da posse direta do veículo, mediante a responsabilização pelo novo possuidor de pagamento do restante do financiamento.

Assim, apesar de os Recorrentes reconhecerem a aquisição do veículo e alegarem que a dívida foi totalmente quitada, não juntaram uma prova sequer em favor de suas alegações.

Ademais, no que tange a alegação que uma parte da compro do veículo foi pago através do trabalho na propriedade rural do Apelado, mediante desconto em folha de pagamento do valor mensal de R$800,00 (oitocentos reais), tem-se que não prospera, haja vista que do depoimento da testemunha Sr.Miracelio, que trabalhava na fazenda naquele período, afirmou “que não houve prestação de serviço de roçagem de pasto por parte do falecido Donizete.”

Logo, o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado entre o autor e a instituição BANCO DO BRASIL S/A (Contrato no 857333151), cujo ônus do pagamento foi transferido ao comprador Donizete, estabelece como pagamento de 18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 902,24 (novecentos e dois reais e vinte e quatro centavos) com início em 23.10.2015 e término em 23.03.2017.

A compra e venda entre as partes foi convencionada logo no início, tendo assumido o pagamento das prestações do financiamento desde a primeira parcela, das quais 11(onze) foram pagas, tendo se quedado inadimplente, das outras 7(sete) prestações venceram após o falecimento do Sr. Donizete.

Nota-se, portanto, que está caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso no pagamento das parcelas pelo requerido, a desconstituição da relação jurídica é impositiva, com o retorno das partes ao “status quo ante”, restituindo-se o veículo ao Apelado, a fim de recompor a situação jurídica anterior ao contrato desfeito, pautando-se pelos princípios do equilíbrio e da boa-fé contratual e, sobretudo, pelo princípio da função social do contrato

Sendo assim, os Apelantes não se desincumbiram de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, ora Apelado, na forma preconizada pelo CPC, art. 373, II do CPC.

Desse modo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, haja vista a
comprovação da venda do veículo em questão, bem como o débito pendente.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto por Celcita Batista Gregório, Elideane Batista de Moura Lima, Itamar Rodrigues de Moura e Donizete Rodrigues Moura, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024